Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. RESGATE DA RESERVA DE POUPANÇA. DIFERENÇA DE VALORES. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição deve estar contida na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise, uma vez que todos os pontos importantes foram devidamente analisados.
3. Também não há omissão a ser sanada, pois o acórdão recorrido é claro ao consignar que restou equivocadamente utilizada a expressão “reserva de poupança” no dispositivo da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, pois toda a fundamentação e o próprio dispositivo citado estavam voltados à diferença de correção monetária e seus reflexos sobre “contribuições pessoais vertidas ao plano de previdência” da TELOS, tendo sido indicados, inclusive, os meses e percentuais que deveriam ser aplicados.
3.1. Além disso, o acórdão recorrido também foi claro ao deixar registrado que não foi verificada qualquer irregularidade nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, porquanto consonantes com as especificações da sentença executada. Por esse motivo, em contemplação aos princípios da celeridade e economia processuais e levando-se em conta que a sentença é clara quanto aos parâmetros a serem utilizados nos cálculos, entendeu-se pela desnecessidade de produção de perícia contábil, uma vez que a Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotada de formação técnica para a realização dos cálculos.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.